Tribunal: TJMT
Processo: 1019020-48.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019020-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO CERGIO DE PAULA - CPF: 079.972.132-87 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
- AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
LEGITIMIDADE D
A
COBRANÇA -
IMPOSSIBILIDADE
-

ORIGEM DO DÉBITO
NÃO COMPROVADA

– ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO
– RESPONSABILIDADE PELA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO
–

DANO MORAL IN RE IPSA -
NECESSÁRIA REPARAÇÃO -
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO -
POSSIBILIDADE -
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
- SENTENÇA
PARCIALMENTE RE
FORMADA
– RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não havendo comprovação da origem
do débito,

este torna-se

inexigível, sendo
in
devida
a sua cobrança.

Tanto a instituição financeira cedente de crédito inexistente quanto a
cessionária que inscreve indevidamente
o
consumidor em órgão de proteção de crédito
são partes legitimas a figurar no polo passivo de ação
que contesta tais atos.

A negativação indevida em virtude de débito não amparado em relação jurídica pré-existente constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais
in
re

ipsa
, cujo
quantum
deve ser estipulado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem
causa.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação
(
ID.
231835678
)
interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI
contra a
sentença de ID.
231835672
,
prolatada pelo Juízo da
11
a Vara
Cível da Comarca da Capital

na
Ação
Anulatória de Negócio Jurídico c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
n. 1019020-48.2023.8.11.0041,
que lhe move
o
ora apelad
o
,
JOÃO CERGIO DE PAULA
,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na
inicial
,
declarou a inexigibilidade do débito, determinando a b
aixa da restrição nos órgãos de proteção de crédito,
além de

condenar
o ora recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em síntese,
afirma ser necessária a reforma da sentença ora combatida, arguindo que o débito debatido
na presente demanda foi livremente contraído pelo ora apelado junto ao Banco Bradesco,
sendo o crédito posteriormente cedido onerosamente ao apelante,
e que, por este fato, a existência do débito
- e a legitimidade de sua cobrança - são inquestionáveis.

Ademais
, afirma
que a responsabilidade pela existência do débito recai sobre a instituição financeira cessionária,
nos termos do artigo 295 do Código Civil,
tratando-se, no caso, de culpa exclusiva de terceiro.

Ainda, a
duz
ser descabida a reparação por danos morais ante a inexistência de nexo entre a conduta
da recorrente e o suposto dano mencionado pelo ora apelado.

Por estes motivos, requer a reforma da sentença ora recorrida,
para que o feito seja extinto sem resolução de mérito, ou para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da reparação por danos morais, ou a redução de seu
quantum
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 231835680).

Preparo recursal recolhido (ID. 2
33337156
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

a parte ora apelada ajuizou
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI,
afirmando que
, ao tentar realizar operação bancária, foi informado de que seu nome estaria inscrito
nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de dívida decorrente do contrato IBIIC26457212223, no valor de R$ 658,98 (seisc
entos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos),
com vencimento em 14/01/2022,
conforme comprovante de ID. 231834742.

Afirma nunca haver celebrado qualquer negócio jurídico junto à recorrente, sendo informado, posteriormente, que
o débito havia sido cedido pelo Banco Bradesco à apelante.

Aduz que, no final de 2021, teve seu cartão
Bradescard
clonado, registrando boletim de ocorrências em 15/12/2021 (ID. 231834741)
, e que informou ao banco a respeito do ocorrido, mas que, ainda assim, foi gerado o débito cujo inadimplemento ensejou a restrição de seu nome junto ao S
PC/
Serasa
, fato que afirma ter lhe causado inúmeros danos de ordem moral.

Assim, pugnou pela declaração da inexistência do débito, com a
exclusão de seu cadastro junto aos órgãos de proteção de crédito, bem como a
condenação d
o
requerido ao pagamento solidário do valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais
), além d
as
custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados em montante de 20% (vinte porcento) do valor da causa.

O feito teve regular processamento e, ao final, foi sentenciado para julgar
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na exordial.

Pois bem.

E
m que pese
a argumentação
recursal
, esta não logrou êxito em comprovar a legitimidade da origem do débito cuja cobrança
deu origem à
demanda.

Verifica-se do ID. 231834742 que o ora apelado teve seus dados inscritos nos órgãos de proteção ao crédito em virtude
do inadimplemento
do valor de R$ 658,98 (seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos), referente a
o contrato n. IBIIC26457212223
, com vencimento em 14/01/2022.

A instituição recorrente
comprovou a existência do referido contrato por meio do termo de adesão
de ID. 2311835654, p. 07, firmado entre o apelado e o Banco Bradesco para a contratação de cartão
Bradescard
, bem como

da certidão de cessão de crédito
de

ID. 231835654, p.
03.

Entretanto, não juntou aos autos qualquer comprovante da origem
legítima
do dé
bito
exigi
do, inexistindo indícios
de que a parte ora apelada tenha

se utilizado dos serviços da instituição bancária cedente.

Com efeito, a única evidência de uso
do referido cartão é o fato narrado no Boletim de Ocorrências n. 2021.329937 (ID. 231834741),
no qual o apelado afirma que o cartão
Bradescard
havia sido clonado em 14/12/2021 - mês anterior ao vencimento do débito objeto da lide.

Ressalta-se que, tratando-se de relação de consumo, recai sobre a
recorrente o ônus de comprovar a existência de fato extintivo
, impeditivo ou modificativo
do direito da parte recorrida, o que, na hipótese, não ocorreu
, sendo, portanto, impositiva a declaração de inexistência do débito.

De outro lado, incabível a tese de ilegitimidade passiva da ora apelante ao caso, tendo em vista que
fora esta quem realizou a inscrição do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, consoante o ID. 231834742.

Neste sentido:

“APELAÇÕES - AÇÃO ORDINÁRIA – CESSÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - SÚMULA 385 DO STJ – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.
A instituição financeira que realiza a cessão de crédito inexistente, assim como a cessionária que inscreve o nome de outrem em cadastros restritivos de crédito, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que impugna esse ato.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
(...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000974-32.2012.8.11.0035, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 13/12/2019)
- grifei

Com efeito, a manutenção do nome do consumidor em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos decorrem do próprio fato (
in
re

ipsa
) e geram o dever de indenizar.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL.
IN RE IPSA.
1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos
. 2. Agravo interno não provido.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2020) - grifei

De outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo, bem como proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido, sem que represente enriquecimento ilícito.

Sendo assim, merece acolhida o pleito subsidiário de redução do valor indenizatório arbitrado pelo magistrado
a quo,
haja vista que, levando-se em consideração as especificidades do caso, torna-se inquestionável o fato de que o arbitramento se deu em desatenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Neste diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DESCABIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança indevida, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das
partes.-
”

(TJ-MT - AC: 10087947720188110002, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Assim, levando-se em consideração a extensão dos danos causados à apelada, bem como o grau de culpa da apelante, reputo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra apto a servir de advertência à requerida para que seja mais cautelosa quando do cumprimento de suas atribuições, bem como suficiente para compor o gravame da ofendida, sem proporcionar-lhe enriquecimento injustificado.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (
três
mil reais)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024